Tribunal: TCU
Processo: 017.231/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 40/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2179/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39 da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 5o, § 3o, da Resolução-TCU 353/2023, considerar legais e conceder o registro dos atos de admissão constantes na lista 40/2024, conforme os pareceres convergentes constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 017.231/2024-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Silveira de Freitas (XXX.235.507-XX); Abraao Freitas Medeiros (XXX.036.121-XX); Abraao Gomes Farah (XXX.173.777-XX); Adam Basilio (XXX.521.927-XX); Adelio Jiulio Gusmao (XXX.833.702-XX); Ademir Costa Figueredo Neto (XXX.468.025-XX); Adila Maria Vicente dos Santos (XXX.020.794-XX); Adilma Barbosa da Silva Brito (XXX.888.594-XX); Adller Simas (XXX.147.929-XX); Adriana Kowalski da Rocha (XXX.040.740-XX); Adriano Cruz dos Santos Soares (XXX.754.687-XX); Adriano Elisiario Barros (XXX.303.627-XX); Adriano Souza da Silva Junior (XXX.676.507-XX); Adrielle da Silva Almeida (XXX.555.801-XX); Agiel Gomes Ferreira (XXX.261.254-XX); Agleyson Michell Rezendes Chaves da Silva (XXX.770.743-XX); Airton do Rego Barreto (XXX.944.958-XX); Alan Ferreira Coimbra Junior (XXX.772.367-XX); Alan Pitthan Couto (XXX.897.840-XX); Alan Silva Garcia (XXX.101.917-XX); Alan da Silva Baptista (XXX.564.847-XX); Alan do Nascimento Marins (XXX.078.917-XX); Alandouglas Godinho Mendes (XXX.295.386-XX); Albert Frederico Barbosa Bittencourt (XXX.158.441-XX); Alesteia Bispo da Silva (XXX.386.508-XX); Alex Dehon de Resende (XXX.830.216-XX); Alexander da Costa Brito Junior (XXX.124.916-XX); Alexandre Cesar da Silva Ribeiro (XXX.668.318-XX); Alexandre Daniel Tavares de Moraes (XXX.843.901-XX); Alexandre Faria de Oliveira Junior (XXX.770.801-XX); Alexandre Terra Peres Donato Santiago (XXX.843.338-XX); Alexandre Zatera (XXX.770.859-XX); Alexandre de Moraes Siqueira (XXX.299.368-XX); Alexsandre Emanuel Guimaraes Serejo (XXX.863.233-XX); Aline Luisa Mansur (XXX.780.208-XX); Aline Murta Galacini (XXX.455.659-XX); Allan Albertazzi Froes Moreira (XXX.368.235-XX); Allan Sinclair Haynes de Menezes (XXX.557.547-XX); Allipher Costa Bhering (XXX.646.107-XX); Almir Rogerio da Silva (XXX.401.208-XX); Aloizio Borges Santos Coelho (XXX.993.726-XX); Alves Feitosa de Alencar Filho (XXX.572.818-XX); Amadeu Vito Marzari (XXX.378.514-XX); Amanda Souza dos Santos (XXX.354.276-XX); Ana Beatriz Satheler Costa (XXX.284.906-XX); Ana Carla da Silva Caleia (XXX.621.957-XX); Ana Carolina Galindo da Costa (XXX.380.954-XX); Ana Clara Arrais Haidar (XXX.737.761-XX); Ana Cristina Rocha Oliveira Valverde (XXX.081.261-XX); Ana Laura Martins de Lima (XXX.781.177-XX); Ana Paula Isoppo (XXX.026.239-XX); Ana Paula Mendonca de Oliveira (XXX.836.057-XX); Ana Paula Vaz de Souza (XXX.789.850-XX); Ana Rafaela de Oliveira Melo (XXX.023.794-XX); Anderson Carvalho de Alencar (XXX.155.893-XX); Anderson Gabriel Peixoto de Lima Calasans (XXX.142.484-XX); Anderson Hideki Yamamura (XXX.952.228-XX); Anderson Pereira de Carvalho (XXX.267.117-XX); Anderson Ribeiro Reis (XXX.909.213-XX); Anderson Urbano (XXX.374.020-XX); Andre Abreu Rodrigues de Almeida (XXX.526.431-XX); Andre Alessandro Ribeiro Borges de Oliveira (XXX.402.987-XX); Andre Custodio Teixeira da Silva (XXX.549.261-XX); Andre Falcao de Oliveira Borges (XXX.720.267-XX); Andre Filipe da Conceicao (XXX.391.491-XX); Andre Gianni Dutra Ribeiro (XXX.964.221-XX); Andre Luis de Jesus Sousa (XXX.710.935-XX); Andre Luiz Azevedo Sanson (XXX.365.587-XX); Andre Luiz Moreira Santos (XXX.442.088-XX); Andre Luiz Raia Vieira da Silva (XXX.931.936-XX); Andre Magri Ribeiro de Melo (XXX.551.924-XX); Andre Rodrigues Modesto (XXX.915.121-XX); Andre Rosa Couto (XXX.652.077-XX); Andre Scalet Marangone (XXX.946.158-XX); Andre da Silva Pereira (XXX.493.018-XX); Andrea Mizuno Matsunaga (XXX.123.361-XX); Andrei Alexei Levy Buslik (XXX.187.401-XX); Andreia Carvalho Costa Silva (XXX.999.131-XX); Ane Priscila Queiroz Mignoli (XXX.009.871-XX); Angelo Reus Martins de Oliveira (XXX.502.720-XX); Anthony Rocha dos Santos (XXX.336.707-XX); Antonio Agiz de Souza (XXX.734.828-XX); Antonio Augusto Magalhaes Guatimosim (XXX.232.506-XX); Antonio Carlos Soares Pantaleao Junior (XXX.454.857-XX); Antonio Marcos de Castro Mota (XXX.656.171-XX); Antony Gabriel Melo de Bastos (XXX.345.766-XX); Ariane Taisa de Lima (XXX.879.368-XX); Arthur Barroso de Sa Oliveira (XXX.346.451-XX); Arthur Cunha da Silva (XXX.752.567-XX); Arthur Elias Bispo de Moura (XXX.145.484-XX); Arthur Henrique Amaral Santana (XXX.492.831-XX); Arthur Henrique Ferreira da Silva (XXX.424.411-XX); Arthur Henrique de Oliveira Nocetti (XXX.777.131-XX); Arthur Lucas Teixeira Leitao de Souza (XXX.370.557-XX); Arthur Petito do Rio Verde (XXX.735.247-XX); Arthur Ronan de Almeida Alves (XXX.499.381-XX); Arthur Sakayan Vieira de Melo (XXX.764.688-XX); Arthur de Sousa Costa (XXX.002.299-XX); Arthur dos Santos Fagundes (XXX.229.877-XX); Artur Brito Souza (XXX.084.214-XX); Barbara Cristina Tavares dos Santos Chagas (XXX.940.797-XX); Beatriz Alfradique Diniz (XXX.317.867-XX); Benedito Jose Alves (XXX.889.274-XX); Bernardo Almeida Afonso (XXX.131.247-XX); Bernardo Papaleo Pereira Ribeiro (XXX.096.137-XX); Bianca Namba Berti (XXX.623.358-XX); Brendon Henrique Santos Dias de Sousa (XXX.571.281-XX); Brenno Lopes Nobrega (XXX.134.363-XX); Breno Bobeda (XXX.259.697-XX); Bruna Goncalves da Silva (XXX.202.598-XX); Bruna Gonzalez (XXX.217.531-XX); Brunno Eduardo Machinsky Britts (XXX.721.531-XX); Bruno Barbosa Rocha (XXX.269.995-XX); Bruno Cesar Vioto (XXX.174.068-XX); Bruno Felipe Candido da Silva (XXX.769.854-XX); Bruno Franca Cardoso (XXX.390.583-XX); Bruno Gomes Barbosa (XXX.324.426-XX); Bruno Lima de Araujo (XXX.032.602-XX); Bruno Mariano dos Santos (XXX.314.237-XX); Bruno Ricardo Ribeiro Brandao (XXX.084.577-XX); Bruno Sampaio dos Santos (XXX.099.528-XX); Bruno Walla Cavalcante dos Santos (XXX.739.318-XX); Bruno da Silva Dias dos Reis (XXX.256.617-XX); Bruno de Melo Garcia (XXX.721.869-XX); Caio Brandao Santos (XXX.900.341-XX); Caio Carvalheiros Sarmento (XXX.331.702-XX); Caio Cesar Cavalcante Amorim (XXX.025.671-XX); Caio Costa Santos Magalhaes (XXX.855.655-XX); Caio Henrique Brito Ferreira (XXX.350.916-XX); Caio Lucas Rodrigues da Matta (XXX.017.627-XX); Caio Silveira de Santana (XXX.260.213-XX); Camila Lima (XXX.777.694-XX); Camila Rodrigues Cavalheiro (XXX.263.221-XX); Carlos Alberto Batista dos Santos (XXX.503.846-XX); Carlos Cruz dos Santos (XXX.685.325-XX); Carlos Daniel Pinheiro dos Santos (XXX.622.331-XX); Carlos Decourt Neto (XXX.610.678-XX); Carlos Eduardo Amorim Camoes (XXX.244.308-XX); Carlos Eduardo Duarte dos Santos (XXX.621.196-XX); Carlos Eduardo Ferreira Silva (XXX.683.477-XX); Carlos Eduardo Jara Arakaki (XXX.821.051-XX); Carlos Eduardo Silva de Souza (XXX.353.464-XX); Carlos Emi de Carvalho Neto (XXX.540.873-XX); Carlos Evangelista da Silva (XXX.158.958-XX); Carlos Frederico de Souza Barcellos (XXX.957.147-XX); Carlos Gabriel Vilas Novas Soares (XXX.933.831-XX); Carlos Henrique Bracarense Foerstnow (XXX.931.281-XX); Carlos Miguel da Silva Ferreira (XXX.290.576-XX); Carlos Victor Barauna Amorim (XXX.582.812-XX); Carlos Vinicius Duarte Viana Cardozo (XXX.012.527-XX); Carlos Vinicius da Silva Neris (XXX.736.575-XX); Carolina Ferreira Zampier (XXX.248.916-XX); Carolina Midory Teles Saito (XXX.999.399-XX); Carolina Zenilda Nicolao (XXX.506.450-XX); Caroline Burille Moretti (XXX.141.541-XX); Caroline dos Santos Barbara (XXX.255.897-XX); Cassia Stefany Souza Silveira Silva (XXX.123.152-XX); Cassio Antonio Soares dos Santos (XXX.308.478-XX); Caua Rodrigues de Oliveira (XXX.093.577-XX); Cauana Dias Costa (XXX.899.638-XX); Celmir de Oliveira Vilaca (XXX.839.727-XX); Celso Francisco Damaceno (XXX.309.938-XX); Celso Muniz Greco Filho (XXX.428.878-XX); Cesar Andre Costa Vaz (XXX.193.939-XX); Cesar Luis Conceicao Sousa (XXX.580.278-XX); Cesar Nilton Gomes de Sousa (XXX.477.828-XX); Charles Carvalho (XXX.695.059-XX); Cheyenne Alves Fonseca (XXX.362.836-XX); Cicera Fatima de Oliveira Barbosa (XXX.031.368-XX); Cidinalva Jose de Oliveira Carlota (XXX.682.478-XX); Cintia Maria Rodrigues (XXX.093.276-XX); Ciro Jorge do Nascimento (XXX.779.897-XX); Claudecino Carneiro Leao (XXX.745.518-XX); Claudessi da Silva Custodio (XXX.739.728-XX); Cleverson Perez (XXX.301.038-XX); Clovis Martins do Nascimento (XXX.296.488-XX); Constancia da Silva Rocha Caetano (XXX.194.216-XX); Cristiane Magacho Coelho (XXX.751.117-XX); Cristiania da Costa Albuquerque (XXX.051.831-XX); Cristiano Antonio de Souza (XXX.837.929-XX); Cristiano Echeverria Silverio (XXX.329.121-XX); Cristiano Mitchel Geraldo Amadeu dos Santos (XXX.313.896-XX); Cristiano da Conceicao dos Santos (XXX.123.852-XX); Daniel Aleixo Rodrigues Barbosa (XXX.000.436-XX); Daniel Aparecido da Silva Terassi (XXX.736.678-XX); Daniel Ferreira da Silva (XXX.593.517-XX); Daniel Maia de Azeredo Junior (XXX.924.127-XX); Daniel Nascimento Negromonte de Carvalho (XXX.485.057-XX); Daniel Nowicki Goncalves da Silva (XXX.923.941-XX); Daniel Passos de Oliveira (XXX.835.092-XX); Daniel Pereira Goncalves (XXX.365.668-XX); Daniel Vasconcellos Torres Rangel (XXX.375.087-XX); Daniel da Silva Lima (XXX.634.453-XX); Daniel de Oliveira Coimbra (XXX.267.997-XX); Daniel dos Santos Bozza (XXX.512.278-XX); Daniel dos Santos Pascoal (XXX.740.697-XX); Daniel dos Santos Thomaz (XXX.070.427-XX); Daniela do Nascimento Lima Moraes (XXX.992.357-XX); Daniele Rodrigues Barros Nunes Negrao (XXX.436.977-XX); Danielle Praxedes Aguiar (XXX.345.287-XX); Danilo Dias Pinto (XXX.871.227-XX); Danilo Palheta Nery da Silva (XXX.244.291-XX); Danilo Rodrigues Dias (XXX.850.448-XX); Danilo da Silva Rocha (XXX.182.611-XX); Danyela Fernandes Diniz (XXX.233.302-XX); Davi Alves Dias (XXX.985.036-XX); Davi Farias Brasil (XXX.704.123-XX); Davi Gadelha Simoes Ferreira dos Santos (XXX.104.997-XX); Davi Monteiro Fiquer Correa (XXX.877.251-XX); Davi Moreira de Freitas (XXX.917.728-XX); Davi Valadares Rodrigues Feliciano (XXX.340.101-XX); David Douglas Guedes (XXX.191.228-XX); David Patrick Rodrigues Souza (XXX.262.146-XX); Debora Araujo Silveira de Oliveira (XXX.970.040-XX); Debora Bianca de Souza Marcondes (XXX.111.997-XX); Debora Couto Costa (XXX.896.851-XX); Dener Reis Gomes (XXX.850.446-XX); Denilson Cassiano Costa Gomes (XXX.312.917-XX); Dheise Monique Euphrasio (XXX.059.358-XX); Diana Katy Cardoso de Oliveira (XXX.594.166-XX); Diego Aguiar Ferreira de Araujo (XXX.368.095-XX); Diego Ferreira da Silva Lima (XXX.585.798-XX); Diego Hideki Suzuki (XXX.512.278-XX); Diego Leitao de Barros Falcao (XXX.331.284-XX); Diego Nunes de Carvalho (XXX.358.081-XX); Diego Rodrigo Bellangero (XXX.924.228-XX); Diego Rodrigues Zanibon (XXX.123.738-XX); Diego Yudi Uwagoya (XXX.299.898-XX); Dijalma de Jesus Correa de Toledo (XXX.841.198-XX); Diogo Alpino Costa (XXX.634.846-XX); Diogo Alves do Nascimento (XXX.484.387-XX); Diogo Moraes Linhares Abreu (XXX.170.023-XX); Diogo Palheta Nery da Silva (XXX.244.311-XX); Diones Gouvea da Silva (XXX.908.328-XX); Douglas Afonso Xavier de Rezende (XXX.599.021-XX); Douglas Emidio Leao (XXX.427.961-XX); Douglas Ferreira de Jesus (XXX.762.831-XX); Douglas Matheus de Avellar Ribeiro (XXX.773.947-XX); Dustan Cardoso do Nascimento (XXX.065.713-XX); Dylan de Oliveira Albino (XXX.628.487-XX); Eberson Silva Mazioto (XXX.711.306-XX); Eder Rodrigo Galdino Cavalcanti Goncalves (XXX.956.161-XX); Edilson Vieira (XXX.094.337-XX); Edson Rodrigo Fernandes Ribas (XXX.650.680-XX); Edson Thiago Ferreira dos Santos (XXX.293.841-XX); Eduardo Calderari da Silveira e Palos (XXX.088.791-XX); Eduardo Ciekoski Martins (XXX.636.398-XX); Eduardo Cruz de Mello Franco (XXX.805.562-XX); Eduardo Guimaraes Medeiros (XXX.581.964-XX); Eduardo Luidy Martins de Medeiros (XXX.304.674-XX); Eduardo Mattos Barboza (XXX.164.597-XX); Eduardo Soares de Sampaio (XXX.715.907-XX); Eduardo Yuji Yamagata (XXX.678.108-XX); Eduardo dos Santos (XXX.856.817-XX); Eliane Rodrigues Soares (XXX.643.710-XX); Elias Junio Orlandi Costa (XXX.566.396-XX); Elisangela da Silva Barbosa (XXX.370.681-XX); Elizangela Souza Lima (XXX.733.411-XX); Ellen Teixeira Domingos dos Santos (XXX.166.378-XX); Elton Oliver Campello Matias da Silva (XXX.138.948-XX); Elton Rodrigues Homem (XXX.487.996-XX); Emiliany Fiirst Langue (XXX.109.591-XX); Emily Souza Rodrigues (XXX.230.391-XX); Enzo Barbosa Ventura (XXX.619.317-XX); Eriberto Bruno Martins Dantas (XXX.278.974-XX); Erika Ribeiro da Silva (XXX.149.217-XX); Erika Vaz da Silva (XXX.293.137-XX); Erivan Jose Silva (XXX.518.854-XX); Erivelton Alessandro do Nascimento (XXX.827.997-XX); Esmaylle Piucco do Nascimento (XXX.885.602-XX); Estevan Gladstone do Nascimento Melo (XXX.998.537-XX); Estevao de Almeida Higino (XXX.524.216-XX); Everson Costa Dantas (XXX.591.132-XX); Evilin Vieira Dantas (XXX.937.531-XX); Ewerton Casumba dos Anjos (XXX.766.296-XX); Ezequiel da Silva Mota (XXX.433.191-XX); Fabiana Vaz Arten (XXX.767.658-XX); Fabiano Prazeres Almeida (XXX.516.487-XX); Fabio Goncalves de Carvalho Neto (XXX.304.505-XX); Fabio Machado Pasin (XXX.328.088-XX); Fabio Schitini Alves de Oliveira (XXX.205.675-XX); Fabio de Souza (XXX.940.987-XX); Fabricio Bez da Silva (XXX.324.019-XX); Fabricio Ferreira Cintra (XXX.180.898-XX); Faical Borges Kizahy Baracat (XXX.929.661-XX); Felipe Almeida de Sousa (XXX.870.207-XX); Felipe Coelho Sobreira (XXX.516.587-XX); Felipe Costa da Silva (XXX.854.971-XX); Felipe Krause Rodrigues de Afonseca (XXX.740.450-XX); Felipe Louzada Guedes Carneiro da Fontoura (XXX.259.571-XX); Felipe Mendes Aguiar Vasconcelos (XXX.883.731-XX); Felipe Mendonca Reis (XXX.203.526-XX); Felipe Monteiro Jacome (XXX.045.441-XX); Felipe Oliveira Castro (XXX.598.456-XX); Felipe Oliveira de Carvalho (XXX.549.717-XX); Felipe Queto de Souza Pinto (XXX.002.907-XX); Felipe Rosa (XXX.001.539-XX); Felipe Saldanha de Araujo Junior (XXX.426.630-XX); Felipe Schreiber Fernandes (XXX.784.427-XX); Felipe Tessarollo Ramos (XXX.919.957-XX); Felipe de Carvalho Raindo Fortuna (XXX.988.411-XX); Felipe dos Anjos Marques (XXX.446.191-XX); Fellipe Freire Cirilo Passos (XXX.348.744-XX); Fernanda Gomes da Cunha Castro (XXX.462.771-XX); Fernanda Menezes Leite (XXX.346.216-XX); Fernanda Mitie Iwamoto (XXX.087.269-XX); Fernanda Rocha de Faria Rodrigues (XXX.513.728-XX); Fernando Luiz Benitez Ota (XXX.284.491-XX); Fernando Peccini Machado (XXX.353.897-XX); Filipe Augusto de Oliveira Rodrigues (XXX.307.597-XX); Filipe Pereira dos Santos (XXX.589.328-XX); Filipi Gabriel Castro Ferreira de Almeida (XXX.875.411-XX); Flavia Susihelly da Cruz Silva (XXX.184.664-XX); Flavio Marcilio de Oliveira (XXX.468.036-XX); Francisco Andrade de Oliveira Neto (XXX.492.900-XX); Francisco Pena Cunha (XXX.479.371-XX); Francisco Reboucas de Azevedo Junior (XXX.254.624-XX); Francisco do Nascimento Miranda (XXX.438.433-XX); Francismar Erik Bizerra (XXX.038.227-XX); Frank Teixeira Valerio (XXX.292.346-XX); Frederico Mendonca Franca (XXX.645.445-XX); Frederico Salomao Ataide (XXX.420.416-XX); Gabriel Abel Massunanga Moreira (XXX.199.692-XX); Gabriel Boschi (XXX.418.780-XX); Gabriel Carlos Pereira da Silva (XXX.714.084-XX); Gabriel Dylan Leite de Sousa (XXX.066.931-XX); Gabriel Faria de Oliveira (XXX.945.301-XX); Gabriel Feitosa Bastos (XXX.229.277-XX); Gabriel Germano de Oliveira (XXX.050.668-XX); Gabriel Henrique Printes Pereira (XXX.972.802-XX); Gabriel Lavareda Campos (XXX.158.251-XX); Gabriel Mariano Veloso (XXX.277.977-XX); Gabriel Mendonca da Silva (XXX.636.701-XX); Gabriel Nama Lopes do Nascimento (XXX.889.346-XX); Gabriel Nogueira Ribeiro (XXX.136.868-XX); Gabriel Ribeiro Mendes Assuncao (XXX.639.351-XX); Gabriel Roberto de Queiroz (XXX.848.821-XX); Gabriel Rodrigues (XXX.995.538-XX); Gabriel Sant Ana Murari (XXX.107.481-XX); Gabriel Santos de Lima (XXX.398.302-XX); Gabriel Troian de Souza (XXX.921.527-XX); Gabriel de Lima Carvalho (XXX.791.291-XX); Gabriel dos Anjos Cunha (XXX.606.367-XX); Gabriel dos Santos Winz (XXX.108.147-XX); Gabriela Kaori Diogenes (XXX.477.611-XX); Gabriela Medeiros da Silva (XXX.640.991-XX); Gabriele Caroline Rezende Pereira (XXX.382.748-XX); Gabriella Ferreira Santos (XXX.561.311-XX); Gean Fernandes da Silva (XXX.731.976-XX); George Luciano de Barros Asevedo (XXX.754.925-XX); Geovanna Karina de Assis Otoni (XXX.417.356-XX); Geremaro Teixeira Lira (XXX.038.064-XX); Gianlucca Assuncao Leoncini (XXX.865.198-XX); Giovana Gracia Fetti Farina (XXX.867.908-XX); Giovana Ramalho Rodrigues (XXX.530.150-XX); Giovana Souza Batista (XXX.888.201-XX); Giovana dos Santos Calafiori (XXX.997.598-XX); Giovane Kochhann (XXX.072.060-XX); Giovanna Barbosa Samary Soares (XXX.695.897-XX); Giovanna Gomes Souza Leite (XXX.614.971-XX); Giuliane Soares Martins (XXX.678.211-XX); Giulles da Silva Santos (XXX.852.607-XX); Giulyane Felix de Oliveira (XXX.089.951-XX); Giuseppe Poluboiarinov Orlandi (XXX.054.268-XX); Glaucio Cabral Vianna (XXX.850.647-XX); Gleice Raquel Barbosa Rodrigues (XXX.692.676-XX); Gregorio de Faro (XXX.806.201-XX); Guilherme Albuquerque Barbosa Silva (XXX.231.861-XX); Guilherme Antonio Silva dos Santos (XXX.341.668-XX); Guilherme Barbosa Guimaraes da Silva (XXX.630.773-XX); Guilherme Blanco Culau (XXX.002.920-XX); Guilherme Figueira Silva Gomes (XXX.255.077-XX); Guilherme Figueiredo Galindo (XXX.573.078-XX); Guilherme Henrique Guerino de Almeida (XXX.326.848-XX); Guilherme Icaro Franca Real (XXX.518.736-XX); Guilherme Lemos da Silva Bastos (XXX.883.277-XX); Guilherme Mendes do Nascimento (XXX.585.848-XX); Guilherme Micael Carvalho Souza (XXX.233.030-XX); Guilherme Moreira Guimaraes Pegas (XXX.251.167-XX); Guilherme Pacheco e Silva (XXX.318.616-XX); Guilherme de Almeida Mello Pereira (XXX.725.067-XX); Guilherme de Andrade Filano (XXX.049.857-XX); Guilherme de Caires Noronha (XXX.750.787-XX); Guilherme de Oliveira Aguiar (XXX.529.711-XX); Gustavo Aragao Galvao de Almeida (XXX.099.351-XX); Gustavo Cunha Lacerda (XXX.676.691-XX); Gustavo Guimaraes de Castro (XXX.056.457-XX); Gustavo Joshua de Faria Costa de Azevedo (XXX.843.581-XX); Gustavo Luis de Paiva Anciens Ramos (XXX.279.317-XX); Gustavo Luiz Guerra (XXX.519.397-XX); Gustavo Pereira Magalhaes (XXX.762.917-XX); Gustavo Roque Franca (XXX.951.981-XX); Hamilton Jose Silva Coelho (XXX.544.887-XX); Heber Oswaldo Marques Mizuno (XXX.351.228-XX); Hebert Benedito de Andrade (XXX.971.927-XX); Helder Mitsuro Teruya (XXX.414.491-XX); Helen Cristina Araujo (XXX.247.386-XX); Henrique de Sousa Costa (XXX.821.085-XX); Hermann Moraes Mirindiba (XXX.403.401-XX); Hiago Brandão Silva (XXX.977.067-XX); Higor Garcia Branco dos Reis (XXX.921.607-XX); Hilton Wesley de Sousa Lacerda (XXX.063.073-XX); Hugo Ataides Gomes (XXX.008.081-XX); Hugo Espinheira da Silva (XXX.558.037-XX); Hugo Leonardo Siqueira (XXX.165.266-XX); Hugo Nascimento Borges (XXX.669.371-XX); Hugo Renato de Medeiros Santos (XXX.408.904-XX); Hugo Vinicius Figueiredo Guimaraes (XXX.681.841-XX); Iale Botelho Almeida (XXX.066.795-XX); Igor Barbosa Avelino (XXX.793.740-XX); Igor Campos Justino (XXX.856.916-XX); Igor Duarte de Alvarenga (XXX.106.387-XX); Igor Fernandes Pimenta (XXX.613.016-XX); Igor Ferreira de Andrade (XXX.524.106-XX); Igor Jose Ferreira Silva (XXX.842.956-XX); Igor Nogueira Miranda (XXX.821.441-XX); Ila Mascarenhas Muniz (XXX.316.535-XX); Ingrid Carvalho Bezerra (XXX.305.173-XX); Isabel Pinto Ferreira (XXX.534.582-XX); Isabel de Paiva Bastos Belem (XXX.450.987-XX); Isabella Cordova de Oliveira Souza (XXX.817.961-XX); Isabella Rello Passos da Silva (XXX.435.017-XX); Isadora Antunes Ferreira (XXX.142.886-XX); Isaura Jaqueline Weber (XXX.934.959-XX); Itamar Bonete Pinto (XXX.780.170-XX); Ivan da Silva Teixeira (XXX.915.569-XX); Ivana Carla Lucio Machado (XXX.925.525-XX); Ivanilma de Oliveira Gama (XXX.948.297-XX); Jackes Tiago Ferreira da Fonseca (XXX.372.141-XX); Jaco Medeiros de Lima (XXX.177.254-XX); Jader Gimenez (XXX.389.027-XX); Janaina Aita Costa (XXX.655.300-XX); Jander Lucas de Paula Jardim Vieira (XXX.397.587-XX); Jefferson Pereira Alves Martins (XXX.877.248-XX); Jeffersson Otavio Ribeiro da Costa (XXX.028.427-XX); Jeova Queiroz de Vilhena Filho (XXX.993.042-XX); Jessica Felix Franca de Oliveira (XXX.728.028-XX); Jessica Fransielem Espindula de Quadros (XXX.020.150-XX); Jessica Freire Lima Moreno (XXX.637.771-XX); Jessica Queiroz da Silva Falcao (XXX.684.227-XX); Jessyca Costa Lages Pinto (XXX.399.495-XX); Jhonatan Luis Quites Simplicio (XXX.055.087-XX); Jhonatas Antonelli (XXX.860.289-XX); Jhonny Michael Costa (XXX.809.516-XX); Joao Batista Firmino Junior (XXX.370.494-XX); Joao Caetano Rodrigues Aires (XXX.911.260-XX); Joao Emanoel Rodrigues Mota (XXX.739.322-XX); Joao Felipe Nicolaci Pimentel (XXX.095.937-XX); Joao Marcos Viana Silva (XXX.260.314-XX); Joao Matheus de Quadros Pires (XXX.931.880-XX); Joao Otavio da Rin Sodre Junior (XXX.984.101-XX); Joao Paulo Elpidio Rodrigues do Nascimento (XXX.582.208-XX); Joao Paulo Lindquist Figueredo (XXX.320.808-XX); Joao Pedro Freitas Aniceto (XXX.866.506-XX); Joao Pedro Mota de Sousa Ramos (XXX.010.746-XX); Joao Pedro Sirqueira Costa (XXX.817.695-XX); Joao Rafael de Albuquerque Braga (XXX.202.664-XX); Joao Victor Barros da Silva (XXX.507.133-XX); Joao Victor Fonseca da Silva (XXX.344.837-XX); Joao Victor Moura Silva e Souza (XXX.375.184-XX); Joao Victor Tavares Pariz (XXX.094.167-XX); Joao Vitor Alves Lima (XXX.335.377-XX); Joao Vitor Lopata (XXX.045.409-XX); Joao Vitor Lucio Deon (XXX.175.384-XX); Joao Vitor Rodrigues de Freitas (XXX.282.531-XX); Joao Vitor Souza Passos (XXX.287.725-XX); Joaquim Mendes dos Santos Junior (XXX.340.688-XX); Joelington Marques Silva de Sousa (XXX.283.941-XX); Johannes Peter Schulte (XXX.308.231-XX); Joilma Alves Silva Simoes (XXX.250.757-XX); Jonas Lima Salomao (XXX.357.416-XX); Jonas Valle da Silva (XXX.014.838-XX); Jonas de Moura Nascimento (XXX.284.747-XX); Jonatas Costa Milhomens (XXX.351.982-XX); Jonathan Batista da Silva (XXX.952.214-XX); Jonathan Couto Kishima (XXX.975.621-XX); Jonathan Magalhaes Raposo de Souza (XXX.514.847-XX); Jones Alberto Beijamim de Lima (XXX.798.848-XX); Jonhnatan Dryellison da Silva Alves (XXX.111.934-XX); Jose Antonio Dias da Cunha e Silva (XXX.346.207-XX); Jose Aparecido Sobrinho (XXX.983.588-XX); Jose Arthur Ferreira Cardoso (XXX.889.513-XX); Jose Emanuel dos Santos (XXX.339.079-XX); Jose Fernando dos Santos Goncalves (XXX.265.155-XX); Jose Gabriel Bertolino de Castro (XXX.332.575-XX); Jose Geraldo Araujo (XXX.888.106-XX); Jose Henrique Marinho da Silva (XXX.335.510-XX); Jose Humberto Alves dos Santos (XXX.719.328-XX); Jose Lucas Rodrigues Santos (XXX.836.281-XX); Jose Lucas de Figueiredo (XXX.334.557-XX); Jose Matheus Andrade dos Anjos (XXX.979.692-XX); Jose Roberto dos Santos (XXX.286.939-XX); Jose Robson dos Santos Braga (XXX.994.837-XX); Jose Sergio de Souza (XXX.104.741-XX); Joseane de Menezes Conde (XXX.202.076-XX); Josete da Silva (XXX.158.670-XX); Josyane Gomes Silva (XXX.556.096-XX); João Gabriel Kinczikowski Tabaczeniski (XXX.077.080-XX); Juarez Thomaz Junior (XXX.464.388-XX); Julia Fernanda da Silva (XXX.947.141-XX); Julia Scarduelli Martins (XXX.785.929-XX); Juliana Leal de Mello (XXX.845.507-XX); Juliana Reis Rabelo e Santos (XXX.437.986-XX); Juliano Camargo da Silva (XXX.640.388-XX); Juliano Roberto Sartorato (XXX.519.738-XX); Juliano dos Santos Moraes (XXX.482.680-XX); Julio Cesar Furquim Silva (XXX.900.228-XX); Kaio Pablo Carvalho Mendes (XXX.340.304-XX); Kamai Figueiredo Arruda Bacelar da Silva (XXX.740.821-XX); Karina Cabral Pacheco (XXX.316.190-XX); Karine Lauer Cruz (XXX.548.290-XX); Karine Sant Anna Henriques (XXX.036.186-XX); Karine Taise Costa Alves (XXX.281.116-XX); Karoline Garcia de Freitas Chinelato Alves (XXX.608.346-XX); Kaua Garcia Dias de Lima (XXX.168.214-XX); Kawan Felipe Silva Mendes (XXX.796.433-XX); Kayo Matheus Santiago Carneiro (XXX.214.981-XX); Kenji Magliocca Tanizaki (XXX.268.168-XX); Kevelyn Santos da Silva (XXX.345.587-XX); Kleber Lucas Verediano dos Santos (XXX.846.327-XX); Laercio Ariel Macedo Bernardes dos Reis (XXX.560.488-XX); Lais Lainy Moraes dos Santos (XXX.020.891-XX); Laisa Martins dos Santos (XXX.705.567-XX); Laise Xavier dos Santos (XXX.807.295-XX); Lameque Fernandes Azevedo (XXX.029.121-XX); Larissa Neto Lueska (XXX.668.390-XX); Larissa Paiva Viegas (XXX.184.467-XX); Larissa Pereira Rocha (XXX.030.653-XX); Larissa Solino de Souza (XXX.228.075-XX); Larri da Rosa Ignacio (XXX.441.740-XX); Laryssa da Silva Miranda (XXX.612.291-XX); Laura Simonassi Raso de Paiva (XXX.701.751-XX); Laurhen Maria Lima Almeida (XXX.424.956-XX); Leandra Inacio de Paula (XXX.237.516-XX); Leandro Domingos Mello (XXX.653.056-XX); Leandro Giantini Trabuco (XXX.788.168-XX); Leonardo Alves Pegorari (XXX.495.268-XX); Leonardo Araujo Pereira (XXX.064.260-XX); Leonardo Campos Santos Carvalho (XXX.316.448-XX); Leonardo Chaves de Carvalho (XXX.242.761-XX); Leonardo Eidi Akaji (XXX.004.648-XX); Leonardo Farias Saraiva (XXX.727.531-XX); Leonardo Maldaner Amorim (XXX.270.179-XX); Leonardo Motta da Silva (XXX.971.607-XX); Leonardo Navikas Pocas (XXX.271.368-XX); Leonardo Rodrigues da Costa (XXX.038.806-XX); Leonardo Silva de Freitas (XXX.574.528-XX); Leonardo de Freitas Bernardo (XXX.391.734-XX); Leonardo dos Santos Guimaraes (XXX.634.810-XX); Leonidas Avelino da Silveira (XXX.721.014-XX); Leticia Rabelo Campos (XXX.363.286-XX); Leticia Talita Moraes (XXX.820.731-XX); Leticia de Camargo Lima (XXX.117.488-XX); Leuan Alberto Marinho da Silva (XXX.556.217-XX); Lia Cabral Baron (XXX.378.877-XX); Ligia Mara Camargo Coelho (XXX.717.037-XX); Lilian Natividade Aguiar Kirkovics (XXX.926.578-XX); Lincoln Silveira dos Santos (XXX.856.898-XX); Livia Moura Nascimento (XXX.790.826-XX); Lohana de Oliveira Melo (XXX.215.803-XX); Luan Luna Coelho Gomes (XXX.970.343-XX); Lucas Aguiar Vita (XXX.176.696-XX); Lucas Albino de Moraes (XXX.415.827-XX); Lucas Bitencourt Silveira (XXX.895.631-XX); Lucas Cardoso Loureiro Souto (XXX.859.196-XX); Lucas Cosme de Almeida Pereira (XXX.768.017-XX); Lucas Fernando Macedo Pereira (XXX.446.316-XX); Lucas Ferreira Lima (XXX.511.471-XX); Lucas Guimaraes Fortes (XXX.090.903-XX); Lucas Guimaraes Leite Bastos (XXX.221.227-XX); Lucas Leonardo Jorge (XXX.628.404-XX); Lucas Lettieri Proenca (XXX.126.227-XX); Lucas Loureiro (XXX.037.678-XX); Lucas Marques de Almeida (XXX.729.377-XX); Lucas Menezes Rocha (XXX.667.985-XX); Lucas Moreira de Souza (XXX.799.604-XX); Lucas Neto Oliveira (XXX.670.936-XX); Lucas Paulo de Araujo Soares (XXX.624.137-XX); Lucas Pessoa de Souza (XXX.479.184-XX); Lucas Quiuqui de Oliveira (XXX.100.976-XX); Lucas Rafael Braga Nascimento (XXX.776.742-XX); Lucas Roberto Lopes da Silva (XXX.835.237-XX); Lucas Vinicius de Siqueira Santos (XXX.785.271-XX); Lucas Vitor de Paula (XXX.339.131-XX); Lucas de Brito Benatti Santos (XXX.567.101-XX); Lucas de Souza Gomes (XXX.323.597-XX); Lucca Peleja Natali Oliveira (XXX.041.831-XX); Luci de Oliveira (XXX.397.227-XX); Luciano Alves Lima (XXX.160.858-XX); Luciano Ferreira Vieira (XXX.377.911-XX); Luigi Minardi Ferreira Maia (XXX.040.821-XX); Luis Eduardo Braga Santos (XXX.517.691-XX); Luis Eduardo Fabricio de Figueiredo (XXX.533.328-XX); Luis Felipe Candido Marques (XXX.775.586-XX); Luis Fernando Rosati Rocha (XXX.608.087-XX); Luis Gustavo da Silva Braz (XXX.467.778-XX); Luiz Andre Carvalho Tavares (XXX.858.257-XX); Luiz Antonio Valente Filho (XXX.747.977-XX); Luiz Augusto Araujo da Silva (XXX.597.821-XX); Luiz Claudio Reis Penetra Junior (XXX.253.517-XX); Luiz Daniel dos Santos Correa (XXX.937.597-XX); Luiz Eduardo Mota Alves (XXX.288.173-XX); Luiz Felipe Folha Tavares (XXX.103.183-XX); Luiz Fernando Alves Rosa (XXX.864.228-XX); Luiz Fernando Ruiz Gandra (XXX.887.727-XX); Luiz Fernando Torres Alves (XXX.588.531-XX); Luiz Filipe Pereira Matos (XXX.460.006-XX); Luiz Gabriel D Oliveira Estevez (XXX.258.587-XX); Luiz Gustavo Barbosa Ribeiro (XXX.955.677-XX); Luiz Henrique Ribeiro Krempser (XXX.384.827-XX); Luiz Jose Moreira de Holanda Filho (XXX.169.054-XX); Luiza Mendes Fonseca Ferreira Neta (XXX.001.033-XX); Luiza Orosco Silva (XXX.955.198-XX); Luize Leao Lima (XXX.196.913-XX); Luma Pinheiro Vieira (XXX.437.196-XX); Luna Ariela Trindade Araujo (XXX.004.801-XX); Lyncon Luiz Pimenta Santos (XXX.577.227-XX); Lyzia Lemos Freitas (XXX.902.227-XX); Magali Grasiela Pereira da Silva (XXX.097.678-XX); Mahanye Ferreira Duarte Souza (XXX.069.557-XX); Maiana Piovesan de Melo (XXX.460.590-XX); Maicon Douglas Vieira Oliveira (XXX.054.357-XX); Maik Naveca Lima (XXX.316.177-XX); Maike Mendes Silva (XXX.014.201-XX); Maira Cunha Costa (XXX.866.903-XX); Manoel Vicente da Silva Neto (XXX.806.414-XX); Marcela Lagoas Neto Lopes (XXX.746.286-XX); Marcelo Antonio da Silva Junior (XXX.829.821-XX); Marcelo Araujo dos Santos (XXX.397.793-XX); Marcelo Augusto Barletta (XXX.316.658-XX); Marcelo Failaz Medeiros (XXX.633.697-XX); Marcelo Gomes dos Santos (XXX.528.668-XX); Marcelo Junior Castro Rodrigues (XXX.792.154-XX); Marcelo Mendes de Sant Anna (XXX.845.221-XX); Marcelo Neto dos Santos (XXX.686.758-XX); Marcelo da Silva Goncalves (XXX.118.358-XX); Marcia Maria de Souza de Araujo Barbosa (XXX.226.690-XX); Marcio Aleson de Araujo Vieira (XXX.070.883-XX); Marcio Augusto Silva (XXX.738.300-XX); Marco Antonio Araujo Roman (XXX.691.911-XX); Marco Aurelio Izidro Machado (XXX.844.121-XX); Marco Thulio Soares Kossooski (XXX.467.641-XX); Marco Tulio Cerqueira Pereira (XXX.008.536-XX); Marcone Barros da Silva Pinto (XXX.575.378-XX); Marcos Daniel Teixeira de Mello (XXX.909.158-XX); Marcos Guilherme Oliveira da Silva (XXX.869.657-XX); Marcos Vinicius Dias Fernandes (XXX.706.183-XX); Marcos Vinicius Monsores Meuser (XXX.695.937-XX); Marcos do Nascimento Portela (XXX.984.303-XX); Marcus Vinicius de Jesus de Souza (XXX.410.342-XX); Mardden Mangabeira Maia (XXX.404.285-XX); Maria Aparecida Fatima de Carvalho (XXX.562.006-XX); Maria Aparecida Xavier Silva (XXX.425.582-XX); Maria Claudia Campos Martins (XXX.618.401-XX); Maria Isabel Zuza da Silva Bandeira (XXX.220.007-XX); Maria Karolina de Oliveira Alencar (XXX.726.331-XX); Maria Tereza Santos Oliveira Acipreste (XXX.327.816-XX); Maria Vanessa Bierhals da Silva (XXX.446.620-XX); Mariana Azeredo Costa Salotto (XXX.629.277-XX); Mariana Santos Viegas (XXX.251.510-XX); Mariana de Almeida Machado Assuncao (XXX.755.226-XX); Mariana de Moura Mendonca (XXX.041.457-XX); Mariana de Souza Macedo (XXX.617.678-XX); Mariana de Souza Macedo (XXX.617.678-XX); Marina Pereira Bigni (XXX.415.648-XX); Mario Ailton Goncalves dos Santos (XXX.443.127-XX); Mario Augusto Requejo Junior (XXX.149.958-XX); Maristela Schaufelberger Spanghero (XXX.479.608-XX); Marlene de Souza Goes (XXX.896.915-XX); Marlon Oliveira Barreto da Silva (XXX.962.487-XX); Martha Maria Rocha (XXX.259.318-XX); Mateus Barbosa da Silva (XXX.271.997-XX); Mateus Emanuel Garcia Goncalves (XXX.640.827-XX); Mateus Gustavo Sales da Silva Roma (XXX.182.387-XX); Mateus Melo e Silva Albuquerque de Figueiredo (XXX.997.193-XX); Mateus Prado Ferreira (XXX.132.187-XX); Mateus Ribeiro de Jesus Rodrigues (XXX.189.891-XX); Matheus Agostinho (XXX.913.108-XX); Matheus Assis Maia (XXX.199.316-XX); Matheus Benjamim de Souza Bosco (XXX.666.001-XX); Matheus Ferreira Bernardes (XXX.682.296-XX); Matheus Franca de Souza (XXX.052.427-XX); Matheus Henrique Lima de Azevedo (XXX.942.867-XX); Matheus Henrique de Oliveira Santos (XXX.531.988-XX); Matheus Jacobina de Jesus (XXX.036.681-XX); Matheus Luis Webber (XXX.304.043-XX); Matheus Marcondes Neto (XXX.924.318-XX); Matheus Maron Ferreira (XXX.886.165-XX); Matheus Nogueira Ribeiro (XXX.171.461-XX); Matheus Pereira Santos (XXX.798.001-XX); Matheus Pismel de Jeronymo (XXX.255.678-XX); Matheus Ribeiro Benevides (XXX.263.511-XX); Matheus Ribeiro Fernandes (XXX.700.348-XX); Matheus Roger Figueira Diniz (XXX.487.887-XX); Matheus Thiago Marques Barbosa (XXX.309.925-XX); Matheus Vianna Matos (XXX.087.555-XX); Matheus de Almeida Ribeiro Reis (XXX.567.397-XX); Matias Mrejen (XXX.650.297-XX); Mauricio Atsushi Ito Ishikawa (XXX.998.818-XX); Mauricio Fernando Munhoz (XXX.747.428-XX); Mauro Ikeda Vialich (XXX.368.229-XX); Max Wiliam Campos Pereira (XXX.940.677-XX); Mayara Luiza Silva Goncalves (XXX.267.081-XX); Mayara Merlin dos Santos Cardoso Freire (XXX.432.257-XX); Mayke Araujo (XXX.525.041-XX); Michelle Xaud Maron Santos (XXX.869.771-XX); Millena Fernandes Chaves Araujo (XXX.124.884-XX); Milton Rogerio Ramos (XXX.270.300-XX); Misael Silveira de Oliveira (XXX.440.567-XX); Monica Miranda Rodrigues (XXX.555.857-XX); Naira Andrea de Lima Furuse Barbosa (XXX.904.771-XX); Natalia Silva Coelho (XXX.223.756-XX); Natalia Stefania Mazzer Baccin (XXX.136.038-XX); Natalia de Oliveira Campioni (XXX.714.168-XX); Nataly Joana Vieira Meissinger (XXX.501.287-XX); Natan Fonseca Soares (XXX.792.817-XX); Nathalia Viotti Isaac Freire (XXX.726.791-XX); Nathan Soares da Silva (XXX.273.227-XX); Nelma Karla Waideman Fukuoka (XXX.378.998-XX); Nicolas Batista Lima (XXX.152.535-XX); Nicolas Georgeos Mantzos (XXX.209.421-XX); Nicolas Lehugeur Chies (XXX.551.760-XX); Nicolas Passeri Moraes (XXX.708.868-XX); Niquieli de Almeida Ramos (XXX.247.739-XX); Odair Pereira Pinto (XXX.339.001-XX); Olivia Felippe Fogaca Fujikawa (XXX.850.328-XX); Oscar Cardoso da Silva Neto (XXX.039.577-XX); Otavio Augusto Souza Silva (XXX.359.036-XX); Pamela Santos Muniz (XXX.241.050-XX); Paola Ellys Martins Regis Soares (XXX.215.571-XX); Patieene Alves Passoni (XXX.342.654-XX); Patricia Haueisen Dias Ruas (XXX.129.911-XX); Patricia Pinheiro de Freitas (XXX.327.186-XX); Patrick Ferraz Ribeiro (XXX.872.197-XX); Patrick Vasconcellos do Nascimento (XXX.730.687-XX); Patrick de Oliveira Fuly (XXX.428.367-XX); Paula Andrade Prado (XXX.942.455-XX); Paulo Henrique Martins Netto (XXX.619.608-XX); Paulo Henrique Pereira Moreira (XXX.864.006-XX); Paulo Ricardo Mendes Pereira (XXX.355.307-XX); Paulo Roberto de Carvalho Ponciano (XXX.258.728-XX); Paulo Santos de Almeida (XXX.683.351-XX); Paulo Sergio Aguiar Coelho (XXX.539.237-XX); Paulo Sergio Escovar (XXX.246.058-XX); Paulo Victor Monteiro Amador da Silva (XXX.426.668-XX); Paulo Victor Nigri (XXX.991.467-XX); Paulo Vinicius de Souza Martinez (XXX.146.369-XX); Paulo Vitor Seabra Silva (XXX.798.657-XX); Pedro Alvarez Brindeiro (XXX.868.697-XX); Pedro Augusto Ferreira Cruz (XXX.147.817-XX); Pedro Augusto Ferreira Rodrigues (XXX.100.067-XX); Pedro Augusto dos Santos Barbosa (XXX.075.325-XX); Pedro Chaves Coelho Dias (XXX.963.191-XX); Pedro Francisco Darela Neto (XXX.260.400-XX); Pedro Gabriel Calixto Mendonca (XXX.008.573-XX); Pedro Henrique Bezerra Dantas (XXX.909.711-XX); Pedro Henrique Dornelas Almeida (XXX.420.261-XX); Pedro Henrique Guedes Belo (XXX.870.587-XX); Pedro Henrique Jesus Geraldo (XXX.877.777-XX); Pedro Henrique Lima Silva (XXX.758.031-XX); Pedro Henrique Ribeiro dos Santos (XXX.564.851-XX); Pedro Henrique Silveira Silva (XXX.077.396-XX); Pedro Henrique Vasconcelos Magalhaes (XXX.022.703-XX); Pedro Henrique do Nascimento Oss (XXX.678.407-XX); Pedro Henrique dos Santos Santiago (XXX.612.907-XX); Pedro Lucas Paes Ribeiro (XXX.467.927-XX); Pedro Lucas de Sousa Maia (XXX.256.651-XX); Pedro Lucas dos Santos Camba (XXX.927.797-XX); Pedro Natal Pinheiro de Santilhana (XXX.115.827-XX); Pedro Paiva Ladeira (XXX.537.267-XX); Pedro Paulo Ferreira Pinto (XXX.632.077-XX); Pedro Paulo da Silva (XXX.485.798-XX); Pedro Santos Cartaxo Barbosa (XXX.910.421-XX); Pedro Venzi Lima Monteiro de Oliveira (XXX.631.871-XX); Pedro Victor Eugenio de Souza (XXX.957.834-XX); Pedro de Lucena Campos (XXX.714.561-XX); Peterson Jesus Serafim (XXX.693.447-XX); Phillipe Del Corno Leite (XXX.224.157-XX); Pierry Rodrigues da Silveira (XXX.342.917-XX); Pitter Pereira da Costa (XXX.306.786-XX); Poliana dos Santos Lopes (XXX.341.046-XX); Polliana Kelin Varoni (XXX.371.768-XX); Priscila Kopke Lima Costa (XXX.672.597-XX); Priscilla Antunes do Vale (XXX.665.283-XX); Priscilla Rezende Motti (XXX.364.721-XX); Quesia de Araujo Santos (XXX.415.591-XX); Quezia dos Santos Araujo (XXX.134.023-XX); Rachel Souza Coelho (XXX.106.537-XX); Rafael Davi Bueno Oliveira (XXX.223.366-XX); Rafael Garcia Bernardino (XXX.621.587-XX); Rafael Lourenco dos Santos (XXX.336.738-XX); Rafael Pereira Duarte (XXX.674.103-XX); Rafael Pereira de Abreu (XXX.152.467-XX); Rafael Rodrigues Silva (XXX.358.454-XX); Rafael Santos Medeiro (XXX.635.530-XX); Rafael Silveira Santos (XXX.538.694-XX); Rafael Simoes de Paula (XXX.049.318-XX); Rafaela Dall Agnol (XXX.765.520-XX); Rafaela da Silva Pitta (XXX.802.517-XX); Rafaela de Almeida Freitas (XXX.456.541-XX); Raiana Rocha Oliveira (XXX.787.341-XX); Raimundo Tercio dos Santos Silva (XXX.669.123-XX); Raiza da Silva Estrella (XXX.469.257-XX); Raphael Abuid Canedo Angelo (XXX.843.467-XX); Raphael Caldas de Barros (XXX.993.527-XX); Raphael Cunha Fontoura (XXX.117.171-XX); Raphael Peixoto Viana (XXX.576.197-XX); Raphael Ribeiro Sales (XXX.440.088-XX); Raphaela Franca Teixeira (XXX.906.127-XX); Raquel Bellini Destro (XXX.631.418-XX); Raquel Brum Carvalho (XXX.893.038-XX); Raquel Fonseca Valau (XXX.979.830-XX); Raquel Quimas Molina da Costa (XXX.457.527-XX); Rayane Meneguelli Alhadas (XXX.031.376-XX); Regimara da Silva Pereira Pinheiro (XXX.716.603-XX); Renan Milare Olivio (XXX.859.558-XX); Renan Samuel Braga (XXX.839.411-XX); Renata Guimaraes Quelha de Sa (XXX.422.447-XX); Renato Alves Chagas (XXX.010.068-XX); Renato Luis Pinto Miranda (XXX.744.125-XX); Ricardo Alves Rodrigues (XXX.577.171-XX); Ricardo Augusto Pereira Novais (XXX.621.287-XX); Roberta Cristina Barreto Teixeira Pedro (XXX.946.907-XX); Roberta Rodrigues de Lima (XXX.498.929-XX); Roberto Bezerra de Menezes (XXX.689.973-XX); Rodrigo Anes Sena de Araujo (XXX.103.384-XX); Rodrigo Benfica Leite (XXX.070.131-XX); Rodrigo Cesar Maure (XXX.268.436-XX); Rodrigo Desider Fischer (XXX.793.191-XX); Rodrigo Fumihiro de Azevedo Kanehisa (XXX.441.123-XX); Rodrigo Lazani (XXX.868.118-XX); Rodrigo Malta Esteves (XXX.222.647-XX); Rodrigo Mosa Gomez (XXX.426.607-XX); Rodrigo Nunes Cavalcanti (XXX.575.414-XX); Rodrigo Peixoto Falcao (XXX.706.811-XX); Rodrigo Ribeiro Correa (XXX.867.227-XX); Rodrigo Siqueira de Carvalho (XXX.964.997-XX); Rodrigo Teixeira de Frades (XXX.275.445-XX); Roger Gomes de Sant Ana (XXX.563.727-XX); Roger Wendel da Frota Ribeiro (XXX.865.753-XX); Rogerio Vaz Pereira (XXX.541.021-XX); Rommel da Matta Agostini Cavalher (XXX.985.541-XX); Romulo Goncalves Rocha (XXX.540.618-XX); Romulo Joventino Coelho (XXX.471.767-XX); Romulo Juniti Hirota (XXX.953.628-XX); Ronaldo Santos de Oliveira (XXX.970.650-XX); Ronan Ferreira da Costa (XXX.420.658-XX); Ronivaldo Gussi (XXX.272.028-XX); Roselaine Mendes Selagem (XXX.833.100-XX); Rossini Leite de Oliveira (XXX.338.375-XX); Ruan Adriel Oliveira Brito (XXX.113.271-XX); Ruan da Silva Vianna (XXX.247.527-XX); Ruben Barbosa da Paz (XXX.849.154-XX); Rubens Augusto Dias (XXX.894.964-XX); Ryan Tavares Farias da Silva Monteiro (XXX.040.607-XX); Sabrina Bandeira Rosa (XXX.765.770-XX); Sacha de Azevedo Varandas (XXX.309.924-XX); Samuel Dantas Serpa (XXX.063.544-XX); Samuel Oliveira dos Santos (XXX.244.637-XX); Samuel Ronas Mendes (XXX.106.671-XX); Samuel da Silva de Oliveira (XXX.303.307-XX); Sandra Cristina de Souza (XXX.392.828-XX); Sandra Regina Pereira (XXX.282.717-XX); Sanmuell Sousa da Silva (XXX.506.471-XX); Sarah Jane Lemos de Melo (XXX.167.963-XX); Sarah Paixao Almeida (XXX.257.946-XX); Sarah Yasmin Batista de Sousa Silva (XXX.406.241-XX); Saulo Fernando da Silva Santos (XXX.886.875-XX); Sebastiao Celestino (XXX.147.539-XX); Sergio Cassiano do Nascimento (XXX.828.514-XX); Sergio Pires Soares (XXX.507.996-XX); Shynji Robbie Miyasato (XXX.107.761-XX); Silvana da Silva Ferreira (XXX.294.390-XX); Silverio Dias Araujo (XXX.541.103-XX); Silvia Aparecida Muniz Ribeiro (XXX.033.218-XX); Silvio Alessander Rigueira (XXX.806.849-XX); Silvio Pereira dos Santos (XXX.741.047-XX); Silvio Roberto Zambelli (XXX.533.398-XX); Suelen Agum dos Reis (XXX.179.267-XX); Suzielem Santos Silva (XXX.880.311-XX); Taina de Oliveira Santos Siciliano (XXX.609.257-XX); Tarso Rodrigo Silva do Amaral (XXX.940.587-XX); Tatiana Neme Reinbrecht (XXX.753.930-XX); Telma Rodrigues da Silva Benetti (XXX.635.783-XX); Thainna Souza Vieira (XXX.039.161-XX); Thais de Assis Angeloni (XXX.581.988-XX); Thales Ruberth Aguiar dos Santos (XXX.955.767-XX); Thales de Souza Veloso (XXX.910.877-XX); Thamires Norte Natario (XXX.868.678-XX); Thatyara Alves Gomes (XXX.428.221-XX); Thayane Criscia Souto de Oliveira (XXX.258.314-XX); Thaynara Rodrigues Fontenele (XXX.592.321-XX); Thiago Alves Batista Lima (XXX.893.317-XX); Thiago Augusto Fernandes Santos Raposo Viana (XXX.904.627-XX); Thiago Carneiro dos Santos (XXX.960.798-XX); Thiago Conceicao de Oliveira (XXX.978.077-XX); Thiago Domingos Ferreira da Silva (XXX.083.687-XX); Thiago Fonseca de Freitas (XXX.379.847-XX); Thiago Lima da Fonseca (XXX.093.727-XX); Thiago Mendes Silva de Araujo (XXX.760.017-XX); Thiago Pires Pereira (XXX.007.185-XX); Thiago Silva de Lima (XXX.845.647-XX); Thiago Vidal Ricardo (XXX.345.257-XX); Thiago da Silva Morais (XXX.484.234-XX); Tiago Batista da Silva (XXX.080.224-XX); Tiago Busnello Lima (XXX.416.069-XX); Tiago Cassiano Santos (XXX.620.678-XX); Tiago Goncalves Borsato de Moraes (XXX.595.551-XX); Tiago Ramos da Fonseca (XXX.093.271-XX); Tobias Nazar Neiva (XXX.194.131-XX); Tulio Campos de Araujo (XXX.603.278-XX); Tulio Christian Goncalves Soares (XXX.610.116-XX); Tulio Emanuel Clemens Maria Fonseca Rippberger (XXX.651.261-XX); Uanderson Aguiar da Ponte Frota (XXX.455.761-XX); Uellington Price Santos dos Reis (XXX.653.075-XX); Ugo Almanca Flores (XXX.897.176-XX); Ulisses Gomes de Souza Junior (XXX.664.281-XX); Vagner Basqueroto Martins (XXX.338.608-XX); Valdirene Lucena da Silva (XXX.653.578-XX); Valter Massaro (XXX.557.448-XX); Valter Rodrigues (XXX.451.378-XX); Vanessa Shirado Barbosa (XXX.503.441-XX); Vanessa de Almeida Camim (XXX.904.588-XX); Vania Maria de Paula Braga (XXX.552.593-XX); Veronica Alvarenga da Silva (XXX.154.077-XX); Victor Almeida de Amorim (XXX.984.556-XX); Victor Augusto Rodrigues (XXX.347.678-XX); Victor Brasil de Oliveira Barreto (XXX.801.337-XX); Victor Hugo Sabino dos Santos Araujo (XXX.831.124-XX); Victor Hugo Santana da Cruz (XXX.083.687-XX); Victor Jose dos Santos Sanches (XXX.286.857-XX); Victor Miguel Marinelli Vicente (XXX.939.188-XX); Victor Nadaes de Almeida (XXX.725.887-XX); Victor Vieira Targino (XXX.202.014-XX); Victor Yukio Yamanaka (XXX.995.608-XX); Vinicius Albuquerque Malafaya (XXX.992.424-XX); Vinicius Antunes da Cunha Lamberti (XXX.082.868-XX); Vinicius Attala Alves Leonardo (XXX.200.007-XX); Vinicius Bastos Moreira Principe (XXX.429.284-XX); Vinicius Carvalho da Silva Romao (XXX.919.817-XX); Vinicius Flauzino Horta (XXX.130.756-XX); Vinicius Gurgel Serrao (XXX.001.401-XX); Vinicius Oliveira Litran Andrade (XXX.759.531-XX); Vinicius Vieira Gusmao (XXX.219.926-XX); Vinicius Vilas Boas (XXX.368.838-XX); Vinicius de Almeida Chiconato (XXX.087.255-XX); Vinicius de Carvalho Canuto (XXX.876.051-XX); Vinicius de Souza Miralhas (XXX.092.848-XX); Vitor Badaro Machado (XXX.027.916-XX); Vitor Gabriel Almeida dos Anjos (XXX.479.255-XX); Vitor Gabriel Santos Melo (XXX.223.967-XX); Vitor Hugo Brito de Souza (XXX.462.887-XX); Vitor Hugo Prado Gomes (XXX.214.191-XX); Vitor Jara Ramalho da Silva (XXX.838.378-XX); Vitor Joel Pedroso Oribes (XXX.607.650-XX); Vitor Manoel Pereira dos Santos (XXX.627.285-XX); Vitor Mendonca Mendes (XXX.726.271-XX); Vitor Patrick Silva Chaves (XXX.913.416-XX); Vitor Ramos Regina (XXX.305.560-XX); Vitoria Giorgio Loureiro Francisco (XXX.628.011-XX); Walace Allan dos Santos Ramos (XXX.120.347-XX); Waldemiro Cavalcante Mendes (XXX.044.314-XX); Washington Luis Del Arcos (XXX.633.618-XX); Washington Queiroz dos Santos (XXX.153.558-XX); Wellington Albertoni Miranda de Campos (XXX.490.781-XX); Wellington Bruno Santos (XXX.220.587-XX); Wellington Ferreira Lopes (XXX.485.073-XX); Wendel Daniel Cardoso Barbosa (XXX.482.551-XX); Wender Carlos Siqueira (XXX.384.168-XX); Weslley Juvencio Gomes (XXX.449.283-XX); Weverson Paulo Silva Filho (XXX.241.424-XX); Willer Sondrei Oliveira Marques Silva (XXX.353.851-XX); Willian Santana (XXX.566.255-XX); Wilson Jose da Silva Guimaraes (XXX.388.708-XX); Yero Tavora Vieira (XXX.806.411-XX); Ygor Freitas Gomes (XXX.328.266-XX); Ygor Trocoli de Araujo (XXX.773.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Saúde; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.